Tribunal: TJMT
Processo: 1009316-37.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009316-37.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (EMBARGANTE), SAMUEL COSTA RODRIGUES - CPF: 080.046.051-09 (EMBARGANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
CONTRA
ACÓRDÃO PROLATADO EM HABEAS CORPUS
– 1. ALMEJADA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A
O
COACUSADO – AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO D
E PRIMEIRO GRAU
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 2. EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E FUNDAMENTADAS – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – 3. ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS

1. A inexistência de análise
p
ela autoridade judiciária de primeiro grau da possibilidade de extensão, ao embargante, de benefício concedido ao corréu, inviabiliza a cognição do pedido nesta instância revisora, sob pena de incidir em vedada supressão de instância.

2.
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

3.
Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Samuel Costa Rodrigues
contra o acórdão prolatado no dia 17 de maio de 2023, pela Terceira Câmara Criminal, nos autos do Habeas Corpus n. 1009316-37.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, denegou a ordem.

O embargante sustenta
,
nas razões que se encontram no ID
170268154
,
que o acórdão embargado
deve ser reformado
,
porquanto “
a fundamentação se mostra
contraditória
, uma vez que o Embargante demonstrou nos autos
todos requisitos p
ara concessão da sua liberdade provisória, visto que houve
fato modificativo
com a concessão da liberdade ao
Acusado Carlos Magno
; o paciente possuí bons antecedentes, não responde por qualquer crime, ou seja, é primário, bem como colaborou até o presente momento”
,

situação
, essa,
indicativa da existência de
seus
predicados pessoais favoráveis.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação vista no ID
171403674
,
opinou pelo desprovimento dos
presentes
embargos,
asseverando
que “
[...] Hodiernamente, cumpre informar que o feito
encontra-se

(sic) (
este Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, associado ao Inquérito Policial correlato n. 1004622-93.2023.8.11.0042, os quais serão remetidos nesta data, com vista ao Ministério Público para manifestação quanto
aos pleitos pendente
(sic)
de apreciação
”
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5º, do RITJMT.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a esta Corte de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda,
impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição

ou omissão”
.

Conforme relatado, o embargante inicialmente impetrou
o
habeas corpus
,

acima identificado,
tendo
,

a

ordem

sido
denegada
,
à unanimidade,
em acórdão pro
latad
o
por esta
Terceira
Câmara
Criminal.

Em razão disso, opôs os presentes
aclaratórios

almejando a
reforma
d
o
aludid
o

acórdão
, sob o argumento de que
“o v. acordão se encontra com uma total
contradição
, pois incansavelmente demonstrado pelo Embargante todos os
requisitos para concessão
da sua
liberdade provisória
, sob pena de haver uma
benesse ao Acusado Carlos Magno
, em contrapartida aos outros Acusados, que se encontram em situação mais favorável”.

É imperativo registrar, primeiramente, que
ainda não foi levada ao conhecimento do juízo de primeiro grau e
tampouco
suscitada na inicial
da referida
ação mandamental
a tese
de
ocorrência superveniente

de
fato modificativo
(
concessão da liberdade ao
corréu
Carlos Magno
na primeira instância
)
,

motivo pelo qual
tal argumento
não pode ser apreciad
o
nesta oportunidade, sob pena de acarretar supressão de instância.

A propósito, acerca do tema,
mutatis
mutandi
,

veja-se a
jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:

[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA CONTINUIDADE DELITIVA DEFERIDO AO CORRÉU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SIMILITUDE QUE DEVE SER AUFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO,
QUE CONCEDEU A BENESSE. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR PARA ANÁLISE DO PEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O pleito relativo à extensão de benefício concedido ao corréu não foi analisado pelo Tribunal de origem. Assim, inadmissível qualquer exame da referida tese por este Superior Tribunal de Justiça - STJ, sob pena de se incidir em
indevida supressão de instância
.

2. Impende ressaltar que a análise de pedido de extensão compete ao órgão que proferiu a decisão que concedeu o benefício cuja ampliação se pretende. Assim, o pedido de extensão dos efeitos do decisum prolatado em apelação que tramitou perante o Tribunal de origem, deve ser dirigido àquela Corte Estadual, e não a este Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 474343 SP 2018/0272245-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
d
ata de
j
ulgamento: 09
.
04
.
2019, T5 - QUINTA TURMA,
d
ata de
p
ublicação:
DJe

de
22
.
04
.
2019
)
Destacamos

Noutro giro,
não obstante
o

embargante

sustente a inexistência de motivos para a manutenção da
sua
custódia cautelar, da leitura do
acórdão embargado

se depreende que foi avaliada pelo
juízo
de primeiro grau a
gravidade dos crimes supostamente perpetrados pelos indiciados
,
porquanto
“
[...] Ressai dos autos que estão sendo investigados, em tese, pela prática de golpes na modalidade fraude eletrônica, crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Capital”
,

consoante
se infere destes trechos
do julgado
:

[...]
No que diz respeito à falta dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva do paciente, é imperioso consignar que essa tese não tem consistência, eis que ao prolatar o referido ato judicial o juízo de primeiro grau ressaltou que as circunstâncias do delito – número de vítimas apuradas até então e a vultosa quantia em dinheiro arrecadada com os golpes – revelam uma estrutura organizada, montada com a finalidade de aplicar golpes eletrônicos em um número indeterminado de pessoas e proceder à lavagem do capital arrecadado, além de mencionar a contemporaneidade das condutas praticadas e a necessidade de fazer cessar o grupo criminoso.

Nesse contexto, o magistrado considerou como elemento autorizador da custódia provisória a garantia da ordem pública, ante a evidente necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso, do qual o paciente, em tese, faz parte, não havendo como se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação.

Aliás, eis as razões adotadas pela autoridade judiciária da primeira instância para decretar e manter a prisão preventiva do paciente:

Excertos da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em 14 de abril de 2023

[...] IV – DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS DOS REPRESETADOS: GABRIELLY VITÓRIA DA SILVA OLIVEIRA (ID 111811230):

[...] Os crimes que ora são imputados aos acusados, preenchem o requisito de admissibilidade da prisão preventiva para a iniciativa do artigo 313, inciso l, do Código de Processo Penal, por possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos, nota-se que a prisão é o instituto mais adequado ao caso concreto.

Para revogação da prisão preventiva já decretada em desfavor dos representados, necessária a observância ao artigo 316 do Código de Processo Penal que viabiliza ao Juiz a revogação da segregação cautelar se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista. [...]

A
gravidade dos crimes
supostamente perpetrados pelos indiciados é inconteste. Ressai dos autos que estão sendo investigados, em tese, pela prática de golpes na modalidade fraude eletrônica, crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Capital.

Pois bem, constato que não foi trazido pelas defesas, nada que modificasse o, persistindo os motivos que levaram o juízo a decretação das custódias cautelares.

Por tais razões, somente pode ser revogada a prisão, caso sobrevenham novos fatos que autorizem a liberdade ou que não haja mais motivos para a manutenção cautelar.

[...] O crime em tela se acolchoa de especial gravidade, não apenas de forma abstrata, mas uma particularidade concretamente comprovada, circunstância esta, que denotam os crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Capitais exercido de forma mais intensa, constante e não esporádica.

É de suma importância consignar que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic
standibus
, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram
odecreto
preventiva é de rigor sua manutenção.

Dessa forma, em análise ao presente caso, tenho que pressupostos e fundamentos que ensejaram as prisões preventivas dos representados, ora requerentes, encontram-se presentes. Logo, a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados/prova da materialidade e veementes indícios de autoria delitiva.

In
casu
, a materialidade delitiva resta suficientemente demonstrada, em especial por força dos depoimentos pessoais. E concernente aos indícios de autoria, se encontram demonstrados, por meio dos testemunhos, os quais foram uníssonos.

Além disso, destaca-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organizações criminosas é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva. Senão, vejamos julgado do Superior Tribunal de Justiça [...]

Ademais, para a revisão de uma prisão, como pretendem as defesas dos requerentes, é
imprescindível a modificação fática da situação determinante da prisão
, ou seja, mediante algum fato novo, o que ocorre no caso.

[...] Por consectário, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para salvaguardar a sociedade. Nesse diapasão corrobora o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

[...] Cumpre consignar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido de que a primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa não justificam a
revogação da prisão preventiva.

[...] Diante do exposto, estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, não merecendo o benefício da revogação da prisão dos acusados, e por
consequência
com as considerações explanadas, acolho a cota Ministerial e, por conseguinte,
INDEFIRO
os pleitos dos indiciados qualificados acima, para revogar as prisões preventivas
[...].

Destaques no original

Aliás, em relação ao assunto, não se pode olvidar que o
Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública
” (Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
Publicado no
DJe
de 21.05.2021).

Logo,
não obstante o
embargante sustente que o acórdão embargado é contraditório
porque
ele
“demonstrou
nos autos todos requisitos para concessão da sua

liberdade provisória [...]
,
em verdade, os presentes
aclaratórios
,

se
trata
de mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável,
visto que pretende
tão somente discutir matérias que não são cabíveis nesta via recursal.

Com efeito,
no parecer exteriorizado no ID 171403672, a Procuradoria Geral de Justiça
assim se manifestou:

Como se sabe, os embargos de declaração são recursos de natureza integrativa, destinados a suprirem omissões, contradições, obscuridade, erros ou ambiguidades na decisão recorrida;
não se prestam a
inovar ou rever
o que foi decidido
, nos termos do entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

[...] EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância”. (N.U 1006689- 39.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
DJe
17.02.2023).

E no caso,
a existência de fato modificativo [concessão da liberdade em relação ao corréu Carlos Magno], deduzida pelo embargante, não foi suscitada na inicial do habeas corpus
, tornando-se impossível analisar, minimamente, a plausibilidade de suas alegações, ante a
vedação da inovação recursal.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao
inadmitir a utilização dos
aclaratórios
para
reabrir debate sobre questões já enfrentadas
[...]

Da simples leitura do acórdão proferido pela e. Terceira Câmara Criminal, resta evidente que as demais questões, suscitadas pelo embargante, foram devidamente enfrentadas no acórdão que desproveu o habeas corpus.

Daí a conclusão de que a pretensão da embargante não é o esclarecimento do acórdão, mas
a rediscussão das questões já enfrentadas no julgamento do habeas corpus
que evidentemente não se prestam os embargos de declaração
.
Destacamos

Não é despiciendo registrarque os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta à apreciação do Poder Judiciário. Isso significando dizer que somente aomissão, contradição ou obscuridade em relação a assuntos abordadospode
m
ser objeto
de correção por intermédio dessa ação constitucional
.

Por conta disso,
deve ser ressaltado
que, no caso destes autos, não há irregularidade
a ser sanada
por meio dos presentes embargos, porqu
e
,
conforme asseverado
linhas volvidas
, a matéria apta à apreciação desta Corte de Justiça foi integralmente analisada, não padecendo, portanto, o acórdão embargado de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
Sendo a
ssim, resta evidente
que o acórdão se mostra apenas avesso aos interesses d
a
embargante.

Posto isso, inexistindo omissão,
contradição,
obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal,
nego provimento
a estes embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023